Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. INVIÁVEL. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS. FRAÇÃO 1/5. APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de injúria racial, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.
2. Os depoimentos das vítimas têm especial relevância e valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, notadamente quando corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
3. A utilização intencional e termos pejorativos para ofender as vítimas, em razão da raça/cor, configura o crime de injúria racial qualificada, sendo inviável a desclassificação para o crime de injúria racial simples.
4. Razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/5 em face do concurso formal, em razão de o crime ter sido cometido contra 3 vítimas.
5. Apelação desprovida.